Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737987-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MOURA MARTINS, P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE RESTRIÇÃO VEICULAR Em nova petição de ID 31190119, os agravantes requerem seja determinada a liberação das restrições de circulação lançadas no Renavam dos veículos objeto da ação de busca e apreensão, a saber: - Veículo; Espécie/Tipo SEMI-REBOQUE; Fab. 2007; Mod. 2007; Cor BRANCO, Chassi 9A9B9003072DF5360; Renavam 926592181; Placa MRK3904; UF DF. - Veículo; Espécie/Tipo SEMI-REBOQUE; Fab. 2004; Mod. 2004; Cor BRANCO, Chassi 9A9BA35434LDJ5583; Renavam 843021564; Placa MVV5016; UF DF. - Veículo; Espécie/Tipo CAMINHÃO; Marca/Modelo VW/24.280 CRM 6X2; Fab. 2015; Mod. 2015; Combustível DIESEL; Cor BRANCA, Chassi 953658244FR514458; Renavam 01056292960; Placa PAE9961; UF GO. Com razão. Verifico que os veículos mencionados são objeto da ação de busca e apreensão e, em razão da suspensão da liminar determinada pela E. Desembargadora Simone Lucindo, em plantão judicial, referidos bens também devem ter suas restrições veiculares levantadas. Ante o exposto, defiro o pedido de levantamento das restrições de circulação lançadas sobre os veículos relacionados. Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator